Tribunal: TJMT
Processo: 1002386-32.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002386-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARGARETH KALIX BATISTA GRIGGI - CPF: 229.875.761-53 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), TATIANE DE BARROS RAMALHO - CPF: 874.071.161-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Cobrança da Correção do PASEP, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Comum, ilegitimidade passiva e prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para a demanda; (ii) estabelecer se a competência para julgamento pertence à Justiça Federal ou Estadual; e (iii) determinar se a pretensão autoral está prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, pois a ação versa sobre falha na prestação do serviço bancário, incluindo saques indevidos e ausência de correta aplicação dos rendimentos na conta do PASEP, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1150.

4.

A competência para julgamento permanece com a Justiça Estadual, uma vez que, sendo o Banco do Brasil S.A. parte legítima e responsável pela gestão da conta individual do PASEP, inexiste interesse da União a justificar a competência da Justiça Federal.

5.

O prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, e tem início na data em que o titular da conta toma ciência dos desfalques, sendo inaplicável o prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32 para demandas contra a União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas individuais do PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos determinados pelo Conselho Diretor do fundo.

2.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações relativas à má gestão da conta do PASEP pelo Banco do Brasil S.A.

3.

O prazo prescricional aplicável para ações visando ao ressarcimento de desfalques em conta do PASEP é de dez anos, contados da data em que o titular da conta toma ciência do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 205; Decreto 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150; TJMT, N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 15/12/2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança da Correção do PASEP de n. 1010234-78.2024.8.11.0041, ajuizada por
MARGARETH KALIX BATISTA GRIGGI
, ao sanear o processo, na origem, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Comum, Ilegitimidade Passiva e Prescrição.

Para tanto, aduz a agravante que a decisão recorrida deve ser suspensa, na medida em que não possui legitimidade passiva para compor a lide, tendo em vista que as questões reclamadas pela parte autora, ora agravada, são determinadas pelo Conselho-Diretor do programa e que só operava o sistema.

De igual modo, salienta que a União Federal deve ingressar na lide, o que transfere a competência do julgamento para a Justiça Federal, bem como que a pretensão autoral estaria prescrita, uma vez que, segundo a iterativa jurisprudência do STJ o prazo prescricional em demandas promovidas contra a União por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária seria de cinco anos, nos termos previstos no art. 1º do Decreto 20.910/32.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, a parte agravante requer a suspensão do presente feito sob o fundamento de que a matéria discutida encontra-se vinculada ao julgamento do Tema 1300 no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que trata sobre a definição da parte responsável pelo ônus da prova quanto a lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP. No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Isso porque a presente demanda não discute a questão submetida ao julgamento no Tema 1300 do STJ. O objeto da lide versa sobre a falha na prestação do serviço bancário pelo agravante, especificamente quanto a saques indevidos e desfalques na conta do PASEP da parte agravada, bem como a correta aplicação dos rendimentos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo.

Portanto, inexistindo identidade entre as questões jurídicas tratadas no presente agravo e aquelas submetidas ao julgamento do Tema 1300. Não há justificativa para a suspensão do recurso, sendo o prosseguimento do feito é medida que se impõe.

Adiante, acerca do mérito deste agravo e consoante relatado, a questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não decisão que, ao sanear o processo, na origem, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação.

A parte agravante defende a reforma da decisão, mais precisamente sobre os seguintes pontos: (i) a prescrição quinquenal; (ii) ilegitimidade passiva; (iii) competência da justiça federal;

Pois bem.

Quanto aos primeiros dois pontos da insurgência recursal, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". (destaquei e grifei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil e do prazo prescricional de cinco anos não desfruta da menor margem para reinterpretação.

No caso específico da contagem do prazo prescricional, resta insofismável que o titular dos créditos tomou ciência dos desfalques em sua conta em 27.08.2018, data em que foi disponibilizado o saldo existente em favor da parte autora.

Sob a mesma perspectiva, também não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito
.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

Com essas considerações, deve ser mantida inalterada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025